Tribunal: STF
Processo: RE 1601491
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Omissão. Inexistência assentada pela corte de origem. Análise: óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Previsão em legislação local. Alterção pelo judiciário. Impossibilidade. Enunciados nº 4 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.  Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual a Turma Recursal julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade de servidora pública municipal, tendo em vista a existência de previsão em lei local.
2. A recorrente pleiteia a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade para que incida sobre o vencimento básico, afastando-se o salário mínimo, sob o argumento de omissão da legislação municipal e violação a dispositivos constitucionais e ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a legislação local estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal, e (ii) se a base de cálculo escolhida pelo legislador é constitucional.
III. Razões de decidir
4. A legislação municipal indicada, ao dispor sobre a migração do servidor para o regime próprio, não é omissa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, pois remete à aplicação subsidiária das normas federais até então aplicáveis, mantendo as práticas do regime celetista expressamente no tocante à segurança e medicina do trabalho, como consta do acórdão recorrido.
5. Havendo disciplina legal sobre a matéria, não cabe ao Poder Judiciário alterar os parâmetros estabelecidos pelo legislador local, em consonância com os enunciados nº  4 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.
6. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da possibilidade do uso do salário mínimo como base de cálculo nos casos previstos na Constituição. A alteração da base de cálculo pelo Poder Judiciário implicaria violação aos enunciados nº  4 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF, que vedam a substituição do salário mínimo como indexador por decisão judicial e o aumento de vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, respectivamente.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

           1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PANDEMIA COVID-19. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
    1. Servidora pública municipal de Guarulhos pleiteia alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade e majoração do adicional durante a pandemia de COVID-19. A legislação municipal remete à aplicação subsidiária das normas federais, mantendo práticas do regime celetista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade e no recálculo do adicional durante a pandemia de COVID-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo do adicional de insalubridade não pode ser alterada pelo Judiciário, conforme Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do STF.
4. A autora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo de março de 2020 até outubro de 2020.
5. Os índices e termos da atualização monetária foram corretamente observados.
IV. DISPOSITITO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A base de cálculo do adicional de insalubridade não pode ser alterada judicialmente. 2. O adicional de insalubridade em grau máximo é devido durante a pandemia de COVID-19.” (e-doc. 13).

2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 7º, inc. IV, e 37 da Constituição da República e inobservado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.

2.1. Narra que, ante a inexistência de legislação local no tocante à regulamentação da base de cálculo do adicional de insalubridade, a referida parcela deve ser calculada sobre seu vencimento básico, afastada a incidência do salário mínimo, na forma prevista no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF..

2.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja deferido o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico (e-doc. 15).

3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).

4. Instado novamente manifestar-se (e-doc. 20), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO DE GUARULHOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DA NR - 15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
    1. Retorno dos autos para retratação ou manutenção do acórdão versando sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade do empregado público do Município de Guarulhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a utilização  do salário minimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula Vinculante 4 do STF permite o uso do salário mínimo como base de cálculo nos casos previstos na Constituição.
4. O art. 7º, inc. XXIII, da Constituição Federal remete à legislação infraconstitucional, que, por sua vez, adota o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, conforme a NR 15 e o art. 192 da CLT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, conforme a NR 15, não viola a Constituição Federal, diante da previsão do inc. XXIII do art. 7º da CF.” (e-doc. 22).

5. Ao recurso extraordinário, de início, foi negado seguimento, decisão modificada com o provimento de agravo interno (e-doc. 34).

É o relatório.

Decido.

6.  De início, não conheço do recurso extraordinário acostado pelo e-doc. 24, considerada a preclusão consumativa ocorrida com a interposição do apelo juntado ao e-doc. 15.

7. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Inicialmente, cabe destacar que a autora é servidora pública municipal desde 03/02/1998, inicialmente sob o regime celetista, tendo, em 01/06/19, migrado para o regime estatutário, nos termos da Lei nº 7.696/19.
Os servidores municipais era submetidos ao regime celetista até a edição da Lei nº 7.696/19, que dispôs sobre a “transposição do regime celetista para o regime estatutário dos empregados públicos da Administração Pública Municipal de Guarulhos e instituição no âmbito do Município do Regime de Previdência Complementar a que se referem os §§	14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal”.
É certo que não houve tratamento específico do adicional de insalubridade, mas há previsão no art. 13 de aplicação subsidiária das normas federais aplicáveis aos trabalhadores em geral, o que sinaliza manutenção, ao menos neste particular, das práticas estabelecidas no período de vigência do regime celetista:
“Art. 13. O processo de migração de regime pressupõe a cessação da aplicação das normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e legislação correlata sobre a relação jurídica de trabalho do servidor migrante e a consequente adoção do regime estatutário, resultando na assunção dos direitos, garantias, deveres e responsabilidades nos termos desta Lei.
Parágrafo único. Na ausência de regulamentação municipal específica, aplicam-se subsidiariamente as Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e medicina do trabalho, exaradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.”
Neste sentido, considerando que a legislação municipal faz alusão a norma que prevê o pagamento com base em salário mínimo, não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, modificar a base de cálculo, a qual está prevista em lei, nos termos da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, a alteração da base de cálculo pelo Poder Judiciário acarretaria violação das súmulas nº 4 e nº 37, que estabelecem:
Súmula vinculante nº 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado público, nem ser substituído por decisão judicial.
Súmula vinculante nº 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.
(...)
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir os vencimentos da autora da base de cálculo do adicional de insalubridade.” (e-doc. 13; grifos acrescidos).

8. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que, ao contrário do alegado no recurso extraordinário, não há omissão na legislação local quanto à base de cálculo da parcela pleiteada. Vejam que o Colegiado de origem é expresso ao assentar que o legislador municipal, ao dispor sobre a migração do servidor para o regime próprio, manteve como parâmetro a ser observado, especificamente quanto às questões de segurança e medicina no trabalho, a vinculação ao regramento anterior, ou seja, à CLT.

9. Nesse sentido, não há como se concluir pela veracidade do argumento lançado nas razões do apelo extremo — no sentido da omissão da lei municipal — sem que seja feita a análise da legislação local, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 280 da Súmula do STF.

10. No caso, tem-se como premissa fática, a esta altura imutável, que a legislação local não é omissa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, eis que faz remissão à norma a ser aplicada. Em consequência, havendo disciplina a respeito da matéria, descabe ao Judiciário alterar os parâmetros estabelecidos pelo legislador local, na forma dos enunciados nº 4 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).

12. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator